Tribunal: TCU
Processo: 011.566/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7309/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.566/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Santos Correia Filho (CPF XXX.038.024-XX); Alexandre Correia Lima de Menezes (CPF XXX.003.654-XX); Carlos Junior Nunes Gondim (CPF XXX.777.704-XX); Edivânio Lourenço da Silva (CPF XXX.905.614-XX); Élvio Rogério Pereira de Jesus (CPF XXX.839.084-XX); Gleycivânia Antônia da Silva (CPF XXX.860.874-XX); Karoline de Souza Macedo (CPF XXX.833.554-XX); Lucas dos Anjos Nascimento (CPF XXX.914.394-XX); Patrício de Lima Queiroz (CPF XXX.759.594-XX) e Raniere Jose da Silva (CPF XXX.600.704-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.